Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708334-39.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDO: IVANILSON SEVERINO DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. ALTERAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI No 14.905/2024. ÍNDICES FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a aplicação da Taxa Selic nos cálculos de atualização de débito na fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a nova redação do artigo 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024, autoriza a aplicação da Taxa Selic aos débitos fixados em sentença judicial transitada em julgado; e (II) estabelecer se a incidência da referida taxa compromete a coisa julgada e a segurança jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal veda a retroatividade de norma que afete o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 4. A nova redação do artigo 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024, não dispõe sobre sua retroatividade, aplicando-se, portanto, apenas aos contratos e obrigações constituídas após a sua vigência. 5. O título executivo judicial, com trânsito em julgado, fixou expressamente os encargos financeiros, o que impede a aplicação supletiva do artigo 406 do Código Civil, sob pena de ofensa à coisa julgada. 6. A tentativa de rediscutir a matéria já decidida anteriormente pelo próprio Tribunal, em outro agravo de instrumento interposto pela mesma parte, constitui inovação indevida de fundamento já rejeitado, não havendo fato novo com efeitos jurídicos suficientes para reabrir a controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: A alteração do artigo 406 do Código Civil pela Lei no 14.905/2024 não possui eficácia retroativa, logo não pode ser aplicada na fase de cumprimento de sentença que já definiu os índices de correção e juros em decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e insegurança jurídica. A existência de título executivo judicial com cláusulas expressas sobre encargos financeiros afasta a incidência supletiva do art. 406 do Código Civil, ainda que alterado posteriormente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; e Código Civil, art. 406 (com a redação da Lei no 14.905/2024) Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2027362/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJDFT, Acórdão 1990455, 0752345-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 10.4.2025, pub. DJe 29.4.2025; e TJDFT, Acórdão 1961497, 0742822-54.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 5.2.2025, DJe 11.2.2025; A recorrente alega violação ao artigo 406 do Código Civil, sustentando a inocorrência de coisa julgada sobre índices de correção monetária e juros moratórios, devendo ser aplicada a taxa SELIC, por força da redação conferida ao aludido dispositivo legal pela Lei 14.905/2024. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito, no que concerne ao apontado malferimento ao artigo 406 do Código Civil, pois o acórdão encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ, a saber: A aplicação da Taxa SELIC como critério de correção monetária e juros legais, conforme o art. 406 do Código Civil, não pode ser realizada na fase de cumprimento de sentença, caso o título judicial tenha fixado outro índice, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.” (REsp n. 1.984.811/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No mesmo sentido, entre outros, o REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K